Tribunal: TJSP
Processo: 0005162-30.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Comutação de Penas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Jorge Luiz Dutra Filho contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto n.o 12.338/2024, sob o argumento de não cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Comutação de Penas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Jorge Luiz Dutra Filho contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto n.o 12.338/2024, sob o argumento de não cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a comutação de penas conforme o Decreto n.o 12.338/2024, considerando a existência de crime impeditivo e o cumprimento de 2/3 da pena.
III. Razões de Decidir
3. O indulto ou comutação é benefício excepcional, vinculado ao cumprimento dos requisitos do Decreto Presidencial, sem margem para interpretação extensiva.
4. O agravante, reincidente, não cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas) até a data-base do decreto, inviabilizando a concessão da comutação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comutação de penas exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo. 2. A existência de crime impeditivo inviabiliza a concessão do benefício antes do cumprimento do requisito temporal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 7o, 13.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0011606-73.2025.8.26.0996, Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 27/07/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0004704-59.2025.8.26.0041, Rel. Amaro Thomé, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 17/06/2025.